Tribunal: STF
Processo: AI 747684
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.